Tribunal: TJPA
Processo: 0804457-51.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804457-51.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA ATRAVÉS QUE ESTARIA REALIZANDO A MANUTENÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM AS CORES DO PARTIDO POLÍTICO. DECISÃO QUE ALÉM DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PARA OBSTAR A PINTURA DE NOVOS PRÉDIOS PÚBLICOS DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE O REQUERIDO
RETIRE, ÀS SUAS EXPENSAS, AS PINTURAS JÁ REALIZADAS
NAS CORES AMARELO E AZUL, BEM COMO AS LOGOMARCAS GRAFADAS EM TODO E QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER INDETERMINADA POIS NÃO ESCLARECE DE QUE FORMA DEVE SER FEITA A RETIRADA DAS PINTURAS, E QUAIS CORES DEVEM SER APLICADAS NESSE PROCESSO DE REMOÇÃO ALÉM DO QUE ANTECIPA EM PARTE A CONDENAÇÃO.
INCABÍVEL EM TUTELA LIMINAR

A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER TIPO DE PENALIDADE
, DE FORMA QUE NÃO É VIÁVEL A MANUTENÇÃO DESSA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO REFORMADA EM PARTE MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública patrocinada pelo Ministério Público do Estado contra decisão determinou ao prefeito municipal de São Sebastião da Boa Vista que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, retire, às suas expensas, as pinturas já realizadas nas cores amarelo e azul, bem como as logomarcas ora impugnadas grafadas em todo e qualquer órgão público, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre reclamado bem como, se abstenha de pintar ou grafar qualquer outro órgão público com as cores amarelo e azul ou com a logomarca ora impugnada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por evento.

Em apertada síntese o MPE ajuizou ACP por ato de improbidade administrativa contra o prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista através que estaria realizando a manutenção e pintura dos prédios públicos municipais com as cores do partido político PSDB, requerendo a antecipação de tutela para fossem suspensas as pinturas e aquelas já concluídas fossem retiradas.

Deferida a liminar (ID 676301), o prefeito
JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA
recorre alegando essencialmente que não há registros de normatização dos símbolos municipais e que o serviço de revitalização da pintura dos prédios públicos obedeceu a uma nova identificação visual atendendo as cores tradicionais usadas pelo município ao longo do tempo (azul e amarelo), e não houve escolha dessas cores pelo gestor, tampouco autopromoção.

Segue afirmando que não havendo brasão do Município a atua administração confeccionou símbolo de governo adotando as cores do município, sendo este símbolo pintado nos prédios públicos.

Afirma que a decisão é extra petita e pede a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso.

Concedi o efeito suspensivo parcial em ID680550.

Contrarrazões em ID806289.

Houve agravo interno em ID810339 contra a decisão ID680550.

A Procuradoria se manifestou pelo Não Provimento ID3535431.

É o essencial a relatar no momento. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado conheço do agravo de instrumento para ao final dar-lhe parcial provimento, restando prejudicado o agravo interno em razão deste julgamento.

Segundo o disposto no artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, que também atenta contra o princípio da moralidade administrativa do artigo 37, “caput”.

Embora o agravante afirme o resgate de uma tradição não fez prova disso, além de que as cores da bandeira do Município não foram as que predominaram na execução das pinturas, uma vez que não há nenhum destaque em vermelho.

Não me soa crível a alegação de que a utilização das cores azul e amarela foram aleatórias (e, portanto, por coincidência, idênticas ao do partido ao qual o réu é filiado), aliás o próprio agravante sugere ter sido participe da elaboração do logotipo
DE GOVERNO
com o slogan “GOVERNO DEMOCRÁTICO – RECONSTRUINDO A NOSSA HISTÓRIA”, praticamente assumindo que na falta de símbolos de estado (
latu sensu
), é razoável a utilização de logomarcas de governo.

A confusão entre ‘Estado’, ‘Governo’ e ‘Privado’ parece mesmo ser um mal nacional.

O Administrador não pode tornar objetos, símbolos ou insígnias pessoais, partidárias ou específicas daquela gestão como parte integrante da Administração Pública, notadamente quando do exercício de cargo eletivo. Não compete a quem exerce mandato público se fazer lembrar através de “marcas da administração”, mas antes mediante legado silencioso, como obras relevantes (sem elementos de identificação, como os apontados acima).

Boa gestão, transparência, honestidade e outros atributos somados, dispensam a ostensiva exposição para integrar a memória do povo.

Noutra banda, apenas as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa que forem estritamente necessárias, razoáveis e proporcionais para alcançar os fins almejados pela lei devem ser aplicadas no caso concreto, de dizer que a extensão do dano e o proveito obtido pelo agente devem ser levados em consideração na determinação da pena.

O princípio da proporcionalidade em sentido amplo, envolvendo a conformidade ou adequação (razoabilidade), a exigibilidade ou necessidade (seleção do meio menos oneroso) e a proporcionalidade em sentido estrito (meio proporcionado ao fim), impõe-se como diretriz para a dosagem das penalidades e seleção daquelas que se apresentem compatíveis com a efetiva gravidade das infrações.

Disse em minha primeira decisão que ainda que estejam presentes indícios de afronta ao princípio da impessoalidade, com possível violação do disposto no art. 37 §1º da CF, a decisão recorrida tinha viés eminentemente indeterminado em relação a obrigação de fazer, de maneira que coube ali a suspensão dos efeitos.

Colha-se o trecho da decisão recorrida:

Naquela ocasião não restou claro como deveria ser a retirada da pintura e das logomarcas, uma vez que a reconstituição da aparência anterior implicaria e reposicionar logomarca do governo sucedido, repetindo exatamente a atuação personalista que a ação pretende combater.

Colha-se do material juntado pelo próprio autor como exemplo de pintura anterior a ação e da pintura objeto desta ACP:

Para além da obrigação em certa medida indeterminada, pois não esclarece de que forma deve ser feita, e quais cores devem ser aplicadas nesse processo de remoção, a forma adotada na decisão também guarda característica de antecipação de sentença que seguramente atingira o patrimônio do agravante.

A liminar na ACP por ato de improbidade é medida acautelatória, de caráter tipicamente processual (tutela provisória de natureza cautelar), aplicável, portanto, com a finalidade, apenas, de assegurar o resultado útil do processo,
jamais antecipando, ainda que de forma indireta, a imposição de qualquer tipo de penalidade
, de forma que não é viável a manutenção dessa obrigação de fazer.

Diversamente da obrigação de
não fazer
, abaixo reproduzida

a
obrigação de fazer
, ultrapassa os critérios de cautelaridade sob os quais deve ficar adstrita e antecipa a condenação do recorrente. Mesmo que já seja possível aferir em alguma medida ofensa ao princípio de impessoalidade, caberá ainda ao autor demonstrar o dolo específico do agente público, na prática dos atos para a perfeita caracterização da improbidade, uma vez que os princípios podem ostentar funcionalidade normativa de controle e validez dos atos administrativos, mas jamais uma função autônoma de suporte aos tipos sancionadores da LIA.

Nesse sentido estou por DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas para sustar essa obrigação de fazer, mantida integralmente a obrigação de não fazer, como o fiz no juízo inalgural.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022